Tribunal: TJPA
Processo: 0000379-66.2008.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0000379-66.2008.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: GLORIANA GOMES TEIXEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO NO INDEFERIMENTO DE PROVAS TESTEMUNHAIS. NULIDADE DO PROCESSO POR CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que declarou a nulidade do Processo Administrativo Disciplinar (PAD nº 0902/2007-SEMEC), instaurado contra servidora pública municipal acusada de má-fé na apresentação de documento do INSS para inclusão de dependente no IPAMB, por violação ao direito à ampla defesa.

2. A sentença de origem reconheceu o cerceamento de defesa ante a ausência de motivação no indeferimento da oitiva das testemunhas arroladas pela servidora, invalidando o PAD e determinando a exclusão da penalidade dos registros funcionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a negativa de oitiva de testemunhas pela comissão processante, sem motivação adequada, configura violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, ensejando a nulidade do PAD.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O controle judicial de PAD limita-se à análise da legalidade do procedimento, em especial quanto à observância do devido processo legal.

5. A negativa genérica da produção de prova testemunhal, sem fundamentação concreta, viola o dever de motivação dos atos administrativos (art. 50 da Lei nº 9.784/99) e configura cerceamento de defesa.

6. A justificativa posterior, apresentada apenas em juízo, não supre a ausência de motivação no ato administrativo original.

7. Jurisprudência consolidada dos tribunais superiores reconhece a nulidade de PAD em casos de indeferimento imotivado de provas essenciais à defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

“Tese de julgamento:

1. É nulo o processo administrativo disciplinar em que a comissão processante indefere a produção de prova testemunhal requerida pelo servidor sem apresentar motivação concreta e individualizada, em violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e motivação dos atos administrativos.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, nº 0000379-66.2008.8.14.0301, interposta pelo município de Belém, com fulcro no art. 1.009 e seguintes do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Belém, nos autos da ação ordinária movida por Gloriana Gomes Teixeira.

A peça inicial narra que a parte autora, servidora pública municipal, foi indiciada administrativamente no Processo Administrativo Disciplinar (PAD) nº 0902/2007-SEMEC, instaurado sob a acusação de que teria agido com má-fé ao apresentar documento do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) com conteúdo supostamente divergente da realidade, com o objetivo de incluir dependente junto ao Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém (IPAMB).

A autora sustenta que, ao longo do procedimento administrativo, não lhe foi assegurado o pleno exercício do direito de defesa. Alegou que lhe foi negado o acesso integral aos autos do PAD para extração de cópias, sob o fundamento de vedação prevista no art. 220 da Lei Municipal nº 7.502/1990 (Estatuto dos Servidores Municipais). Defendeu a inconstitucionalidade da referida norma e apontou que, mesmo após reiteradas solicitações, não lhe foi permitido exercer tal prerrogativa, o que comprometeu a elaboração de defesa técnica adequada.

Ainda segundo a inicial, a autora arrolou testemunhas e requereu a produção de outras provas documentais, tendo seus pedidos sido ignorados ou indeferidos sem fundamentação pela Comissão Processante, mesmo após insistência expressa em defesa, petições avulsas, pedido de reconsideração e recurso hierárquico.

Ressaltou, também, que o recurso administrativo interposto foi tido como intempestivo sob o argumento de que a matéria já teria sido apreciada, sem que houvesse apreciação do mérito das suas alegações. Ao final, foi-lhe imposta a penalidade de suspensão por 10 (dez) dias, com o consequente corte proporcional nos vencimentos e anotação nos registros funcionais.

Diante do exposto, a autora requereu, em sede de tutela antecipada, a suspensão dos efeitos do PAD nº 0902/2007-SEMEC, bem como, no mérito, a declaração de nulidade do referido processo disciplinar, com a exclusão da penalidade aplicada de seus registros funcionais.

Em sentença, o MM. Juízo singular julgou o feito nos seguintes termos:

“Incialmente, cumpre destacar que a análise de atos administrativos discricionários pelo Poder Judiciário, como o ato ora questionado, não deve se imiscuir com o mérito administrativo, devendo ater-se à legalidade e proporcionalidade da medida apenas.

Segundo o princípio
pas de nullité sans grief
, a nulidade do processo administrativo disciplinar somente pode ser declarada quando houver efetiva demonstração de prejuízo à defesa do servidor acusado.

Inicialmente a autora defende que houve cerceamento de defesa no PAD, por não ter sido permitida a retirada dos autos do processo administrativo do interior das dependências da SEMEC, com a finalidade de bater fotocópia integral do mesmo.

Verifico que o fundamento utilizado pela Comissão do PAD para o indeferimento do pedido foi o art. 220, da Lei municipal nº 7.502/90, que assim dispõe que

Art. 220 - Ultimada a instrução, será feita, no prazo de três dias, a citação do indiciado para apresentação de defesa no prazo de dez dias, sendo-lhe facultada vista no processo, durante todo esse período, na sede da comissão.

Conforme texto legal acima transcrito, observa-se que o legislador quis limitar, de forma expressa, a consulta aos autos de procedimento administrativo para que ocorresse apenas no interior das dependências da instituição onde a parte está sendo processada, isto é, no seu próprio órgão de origem. Assim, não vislumbro ilegalidade alguma no ato atacado, diante da existência de limitação legal a ensejar o indeferimento do pedido da requerente.

A exordial não limita, entretanto, as alegações de cerceamento de defesa à negativa de vistas do processo administrativo fora da SEDUC.

Alega também que as provas requeridas pela autora foram desprezadas, não tendo sido sequer apontado o motivo para a desconsideração das provas requeridas pela defesa.

Em contestação, aduziu o réu que as testemunhas arroladas pela servidora eram “suspeitas”, não podendo ser aproveitadas como provas.

No relatório lavrado pela Comissão do PAD (fls. 44-51, Num. 60578062 - Pág. 5 a Num. 60578063 - Pág. 3), não há a devida motivação para a decisão acerca da oitiva das testemunhas de defesa arroladas pela autora.

O texto se limita a indicar que: “As testemunhas arroladas, pela defesa, não foram aceitas pela comissão por razões de fato e de direito”.

Ausente a indicação das “razões de fatos e de direito” que formaram o livre convencimento da comissão para denegar o pedido da defesa, conclui-se que não houve exposição dos motivos, e, portanto, não houve motivação.

Em caso semelhante, assim decidiu o Supremo Tribunal Federal:

MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRODUÇÃO DE PROVA ORAL REQUERIDA PELOS INVESTIGADOS. RECUSA PELA COMISSÃO PROCESSANTE. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. 1. Conforme entendimento firmado pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no processo administrativo disciplinar, o presidente da comissão deve fundamentar adequadamente a rejeição de pedido de oitiva de testemunhas formulado pelo servidor (art. 156, § 1º, da Lei 8.112/90), em obediência aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5º, LV). 2.
A insuficiente fundamentação da recusa ao pleito dos impetrantes de oitiva de duas testemunhas, incluindo uma presencial, configura cerceamento de defesa, o que importa na declaração de nulidade do processo administrativo disciplinar desde tal ato
. 3. Segurança concedida.

(MS 13.247/DF, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 22.11.2010).

(grifei)

Impossível concluir diante dos fatos acima pela observância dos os princípios da ampla defesa e do contraditório e, consequentemente, do devido processo legal, diante da ausência da clara obstaculização à defesa.

Desta feita, a procedência é a medida que se impõe.

Dispositivo.

Posto isto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO
para declarar a nulidade da penalidade imputada à servidora
GLORIANA GOMES TEIXEIRA,
decorrente do PAD 902/2007-SEMEC, excluindo-se a penalidade dos registros funcionais da autora.”

Inconformado com a sentença, o município de Belém interpôs o presente recurso de Apelação, alegando, em síntese, que a decisão merece reforma por considerar nulo o PAD unicamente com base na ausência de fundamentação para o indeferimento da oitiva das testemunhas arroladas pela defesa.

O apelante sustentou que todas as testemunhas indicadas pela autora seriam suspeitas ou processualmente impedidas.

A primeira seria o servidor do INSS responsável pela emissão do documento supostamente inverídico, o qual, por seu envolvimento direto nos fatos, não teria imparcialidade.

A segunda seria a irmã da própria autora, que também teria interesse direto no resultado do processo disciplinar, por ser a beneficiária da inclusão pleiteada no IPAMB.

Já a terceira testemunha seria um procurador jurídico do IPAMB, que sequer atuou no processo em questão, não tendo, portanto, conhecimento relevante dos fatos.

O município de Belém argumentou que, diante da suspeição evidente das testemunhas, o indeferimento de suas oitivas não configuraria cerceamento de defesa, notadamente por se tratar de diligência impertinente e desnecessária, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

Citou precedentes do Superior Tribunal de Justiça para embasar a tese de que o julgador (ou, por analogia, a comissão processante) pode indeferir provas que considerar irrelevantes ou protelatórias, desde que justifique tal decisão. Defendeu que, embora a fundamentação constante no relatório da Comissão Processante tenha sido lacônica, o indeferimento das oitivas estaria implícita e suficientemente justificado pela evidente parcialidade das testemunhas.

Requereu, ao final, o provimento do recurso para que fosse julgada totalmente improcedente a demanda, com a consequente revalidação do PAD e da penalidade imposta à servidora.

Foram apresentadas contrarrazões pela parte apelada, que inicialmente suscitou preliminar de ausência de dialeticidade, alegando que o recurso do município se limitou a repetir os mesmos argumentos apresentados na contestação, sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença.

Argumentou, ainda, que a sentença de primeiro grau enfrentou detalhadamente os fatos e fundamentou a nulidade do PAD na violação dos princípios constitucionais da ampla defesa, contraditório e devido processo legal, especialmente diante da ausência de motivação adequada para a recusa da produção de provas relevantes à elucidação da verdade dos fatos.

Ao final, requereu o não conhecimento ou, subsidiariamente, o desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença, bem como a fixação de honorários recursais.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso de Apelação, corroborando a fundamentação adotada pelo juízo a quo.

Em seu parecer, o Parquet afirmou que a Comissão Processante não apresentou justificativa concreta para a negativa da prova testemunhal e que tal omissão comprometeu substancialmente o direito de defesa da servidora, configurando cerceamento de defesa passível de nulidade do PAD.

Por fim, os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Conheço do presente recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou procedente o pedido inicial para declarar a nulidade da penalidade disciplinar imposta à servidora Gloriana Gomes Teixeira, decorrente do PAD nº 0902/2007-SEMEC, determinando a exclusão da sanção de seus registros funcionais.

Inicialmente, cumpre destacar que o controle jurisdicional dos atos administrativos disciplinares se limita à verificação da legalidade do procedimento, não se imiscuindo no mérito administrativo propriamente dito, em observância ao princípio da separação dos poderes.

Assim, compete ao Judiciário analisar se, no curso do processo administrativo, foram respeitadas as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, nos termos do art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

No caso em exame, verifica-se que a sentença recorrida reconheceu a nulidade do PAD não em razão da penalidade em si, mas em virtude de vício procedimental relevante, consistente na ausência de fundamentação adequada para o indeferimento da prova testemunhal requerida pela servidora, o que caracterizou cerceamento de defesa.

Posteriormente, analisando detidamente os autos, observa-se que a Comissão Processante, ao rejeitar a oitiva das testemunhas arroladas pela defesa, limitou-se a consignar, de forma genérica, que “as testemunhas arroladas, pela defesa, não foram aceitas pela comissão por razões de fato e de direito”, sem explicitar, de maneira concreta e individualizada, quais seriam tais razões.

Tal motivação lacônica não atende ao dever constitucional de fundamentação dos atos administrativos, especialmente quando se trata de restrição ao exercício do direito de defesa.

Embora o município de Belém sustente, em suas razões recursais, que as testemunhas seriam suspeitas ou irrelevantes, tal argumentação não supre a deficiência constatada no processo administrativo. Isso porque a aferição da pertinência, utilidade ou eventual suspeição das testemunhas deveria ter sido expressamente motivada no âmbito do PAD, permitindo à servidora conhecer as razões do indeferimento e, se fosse o caso, impugná-las de forma adequada.

É sabido que a ausência da indispensável justificativa do
ato

administrativo
(
motivação
) é vício suficiente a macular a validade do
ato
de remoção desde o seu nascedouro, por violação do art. 50, I, c/c §1º, da Lei nº 9.784/99, cuja a redação dispõe:

"Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos, quando:

I - neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses;

(...)

§ 1º. A
motivação
deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato
".

A posterior tentativa de justificar o ato administrativo em sede judicial não tem o condão de convalidar vício originário de motivação.

Nesse contexto, mostra-se acertado o entendimento do juízo de primeiro grau ao reconhecer que a negativa genérica da produção de prova oral inviabilizou o pleno exercício da ampla defesa, configurando prejuízo concreto à parte autora, o que afasta a aplicação do princípio pas de nullité sans grief.

A jurisprudência pátria, inclusive dos Tribunais Superiores, é firme no sentido de que o indeferimento imotivado ou insuficientemente motivado de prova requerida pelo servidor em processo administrativo disciplinar enseja a nulidade do feito, exatamente como reconhecido na sentença recorrida.

Sobre a necessidade de motivação no ato administrativo, esta corte já se posicionou, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. REMOÇÃO DE SERVIDOR. MOTIVAÇÃO GENÉRICA. ILEGALIDADE CARACTERIZADA.

1- Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos do mandado de segurança deferiu a tutela antecipada suspendendo os efeitos do ato de remoção do impetrante;

2- A Lei nº 9784/1999, que regula o processo administrativo federal, subsidiariamente aplicada na esfera estadual, prevê a garantia do princípio da motivação dos atos administrativos como condição de validade, destacando que a motivação deve ser explícita, clara e congruente. É a disposição do §1º e do inciso I do art. 50, que encontra eco na jurisprudência dos tribunais;

3- O ato de remoção, que faz mera referência à decorrência do baixo quantitativo de pessoal em relação ao quantitativo da população carcerária da Unidade Prisional não satisfaz as condições de validade do ato administrativo, restando caracterizada a ilegalidade;

4- Demonstrada a existência de razões consistentes de que a remoção ocasionaria efetivo prejuízo ao servidor; ao passo que o agravante não trouxe aos autos elemento fático que justifique a imposição de transferência ao agravado, tampouco de eventual dano que lhe imponha a suspensão do ato dito coator;

5- Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0801704-14.2024.8.14.0000 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 12/08/2024)

DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOTÉCNICO. CONTRAINDICAÇÃO SEM MOTIVAÇÃO INDIVIDUALIZADA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que julgou procedente ação ordinária ajuizada por candidato eliminado na etapa de avaliação psicológica do concurso público para o Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Pará (Edital nº 01-CFP/PMPA/SEPLAD/2020), anulando o ato de contraindicação e determinando sua reintegração ao certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a eliminação do candidato na etapa psicológica do concurso público, mediante relatório padronizado e ausência de motivação concreta, ofende os princípios constitucionais da ampla defesa, contraditório, publicidade e motivação, autorizando a intervenção judicial para anulação do ato administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O exame psicotécnico em concurso público deve observar critérios objetivos, motivação individualizada e transparência, sob pena de nulidade do ato administrativo.
4. O laudo que declarou o candidato “inapto” limitou-se a afirmar, de forma genérica, que ele não preencheu os critérios exigidos no edital, sem especificar quais características psicológicas foram identificadas e como influenciariam negativamente no desempenho das funções do cargo.
5. A entrevista devolutiva foi inócua, sem fundamentação

substancial, frustrando o exercício efetivo do contraditório.
6. A jurisprudência do STF (Tema 338) e do STJ é pacífica quanto à possibilidade de controle judicial de exames psicológicos quando ausentes motivação e critérios técnicos objetivos.
7. A decisão de mérito não representa substituição do juízo técnico da banca examinadora, mas correção de vício de legalidade por ausência de fundamentação, conforme exige o art. 50 da Lei nº 9.784/99 e o art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:

1. “É nulo o ato administrativo que elimina candidato de concurso público por contraindicação em exame psicotécnico, quando não houver motivação individualizada e objetiva que permita o exercício do contraditório e da ampla defesa.”

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800806-61.2021.8.14.0014 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 14/07/2025)

Por fim, registre-se que o parecer do Ministério Público de 2º Grau manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso de Apelação, acompanhando integralmente os fundamentos adotados pelo juízo singular e ressaltando a violação às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Tal manifestação merece acolhimento, porquanto alinhada à prova dos autos e à melhor interpretação do direito aplicável à espécie.

Dessa forma, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou equívoco na sentença impugnada, que analisou de forma criteriosa os elementos constantes dos autos e aplicou corretamente o direito ao caso concreto, devendo, portanto, ser integralmente mantida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de Apelação e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo a sentença de primeiro grau, nos moldes da fundamentação lançada.

É como voto.

P.R.I.C.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 03/03/2026